Tribunal: STF
Processo: Ext 434
Classe: Ext
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1986-07-01
Data de publicação: 1986-07-01

Ementa:
EXTRADIÇÃO.
MANDADO DE PRISÃO EXPEDIDO POR AUTORIDADE JUDICIÁRIA SUICA, COM BASE
EM AMPLOS RELATORIOS POLICIAIS E PRECISA INDICAÇÃO DE FATOS
CARACTERISTICOS DE INFRAÇÃO A LEI FEDERAL SOBRE ENTORPECENTES, DE
TENTATIVA DE FRAUDE E DE FALSIDADE DE DOCUMENTAÇÃO, INCLUSIVE QUANTO
AS DATAS DAS OCORRENCIAS.
ALEGADA  DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA ORDEM DE CAPTURA. ALEGAÇÃO
REPELIDA, TANTO MAIS PORQUE JA  FORMALIZADO O PEDIDO DE EXTRADIÇÃO,
COM O EXTRADITANDO A DISPOSIÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
DUVIDA INEXISTENTE SOBRE A IDENTIDADE DESTE.
COMPETÊNCIA DO ESTADO REQUERENTE PARA PUNIR NACIONAL POR DELITOS
PRATICADOS EM SEU TERRITÓRIO.
TRATADO DE EXTRADIÇÃO ENTRE O BRASIL E A CONFEDERAÇÃO SUICA: DECRETO
N. 23997, DE 13.03.1934 (ARTIGO II, INCISOS 8., 18 E 20,3ª PARTE)
CONVENÇÃO DE GENEBRA DE 26.06.1936 (ARTIGOS 2º E 9º, I). PROTOCOLO
DE EMENDAS A CONVENÇÃO  DE 1961, CELEBRADO EM 1972 E RATIFICADO POR
AMBOS OS PAISES (ARTIGO 36).
EXTRADIÇÃO DEFERIDA.